Tribunal: TJMT
Processo: 1023727-16.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DE ALMEIDA MATOS - CPF: 630.238.731-00 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1023727-16.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido:

FABIO DE ALMEIDA MATOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL.
REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL N. 4.167/16.
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança promovida pelo Recorrido
FABIO DE ALMEIDA MATOS
em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento).

2 O entendimento jurisprudencial é que ao Servidor Público é devido o adicional de periculosidade, com amparo no Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apenas quando há regulamentação normativa da Administração Pública, ao qual o servidor esteja vinculado, sendo vedada a aplicação das normas trabalhistas ou legislação dos Servidores Estaduais e Federais.

3. As normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de Portarias, regulamentando na relação empregatícia a incidência do adicional de periculosidade, não obrigam o poder público, quando se trata de servidor público estatutário, por ser regime jurídico diverso, previsto no art. 39 da Constituição Federal.

4.
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
. (Súmula Vinculante nº 37 do STF).

5.
Em 1º de janeiro de 2017, foi promulgada a Lei 4.167/16, a qual revogou integralmente a Lei 2.163/2000, razão pela qual o Guarda Municipal deixou de fazer jus ao adicional de periculosidade, ante a ausência de previsão legal.

6. Sendo vedado o pagamento de adicional pela legislação municipal, o pagamento a título de adicional de periculosidade a servidor público estatutário, que exerce a função de vigilante, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

7. Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança promovida pelo Recorrido
FABIO DE ALMEIDA MATOS
em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando o Município Recorrente ao pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% (tinta por cento) ao Recorrido.

O Recorrente MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) tem aplicação na relação de emprego a quase todas essas classes, em sua maioria os trabalhadores comuns, urbano e rural, em todo território nacional.

No entanto, os servidores públicos integram uma classe distinta de trabalhadores comuns tem um regimento jurídico próprio, instruída por estatutos, essas classes diferem em relevantes direitos consagrados na CLT em relação aos trabalhadores comum.

Na categoria de servidores públicos há a divisão de: servidores públicos estatutários, servidores públicos trabalhistas (celetistas) e servidores públicos temporários.

Servidores públicos estatutários, como é o caso das Recorrentes, são aqueles cuja relação jurídica de trabalho é disciplinada por diplomas legais específicos, denominados estatutos.

A Constituição Federal, no capítulo que trata dos servidores públicos estatutários, em seu art. 39 dispõe:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas”.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

Assim, o poder público pode e deve estabelecer as leis e regulamentos para o exercício da função pública, e o servidor público estatutário está intrínseco ao interesse do ente público.

Como o Recorrido é Servidor Público Municipal, lotado na Secretaria Municipal de defesa social do Município, deve ser analisado, sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal.

No tocante à necessidade de previsão legal do pagamento de adicional ao servidor púbico, o Eg. TJMT possui o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos.

A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

(N.U 0001175-36.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

Assim, a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”.

Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal dispõe:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Entendo, pois, que há necessidade de haver expressa previsão legal para possibilitar o pagamento de adicional de periculosidade ao servidor púbico estatutário.

Nesse sentido, em 1º de janeiro de 2017, foi promulgada a Lei 4.167/16, a qual revogou integralmente a Lei 2.163/2000, razão pela qual o Guarda Municipal deixou de fazer jus ao adicional de periculosidade, ante a ausência de previsão legal.

Desta forma, conforme entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Tribunais, ao meu entender, não há como acolher a pretensão do Recorrido, de recebimento do adicional de periculosidade, diante da ausência de previsão legal.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023